Tribunal: TJDFT
Processo: 0747346-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0747346-94.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: WALISSON CHAGAS LELES PACIENTE: DANILLO JOSE DA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WALISSON CHAGAS LELES em favor de DANILLO JOSE DA ROCHA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, tendo em vista o apontado cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 06/11/2024, para que seja possível a intimação de duas testemunhas de defesa (autos n. 0721959-79.2021.8.07.0001). Sustenta, em síntese, que não foram exauridas todas as tentativas de localização das testemunhas, e que a não oitiva delas representa grave prejuízo ao réu. Tece arrazoado acerca do princípio do devido processo legal e dos corolários do contraditório e da ampla defesa. Aponta que, na forma do art. 400, §1o, do Código de Processo Penal, o juiz deve indicar as razões de seu entendimento acerca da irrelevância ou desnecessidade da prova requerida pela parte, o que não ocorreu no presente caso, sendo, ainda, possível ao juiz requisitar a presença da testemunha faltosa coercitivamente (art. 218, CPP). Registra não haver nos autos “qualquer indício de má-fé, retardo intencional ou solicitação de diligências inoportunas que pudessem levar o julgador a crer que esta seria a intenção da Defesa, ou que a oitiva pleiteada apenas serviria para retardar a entrega da prestação jurisdicional.” Requer a concessão da liminar “para retirar de pauta a aludida audiência dos autos originários, devendo ser redesignada em data oportuna, a fim de que possa bem exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa.” É o relatório. DECIDO. Como é sabido, a medida liminar em habeas corpus não tem previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial e em que é necessária, para a sua concessão, a demonstração do alegado constrangimento ilegal, verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Contudo, nessa sede de cognição sumária, não é possível vislumbrar, de pronto, o constrangimento ilegal alegado para justificar a imediata retirada de pauta da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 06/11/2024, estando devidamente fundamentada a decisão que indeferiu o pedido de redesignação da aludida audiência (id 216519705, autos n. 0721959-79.2021.8.07.0001), in verbis: A defesa requer a redesignação de audiência, porquanto as testemunhas por ela arroladas não foram localizadas (id. 216485655). Em que pese as alegações defensivas, observa-se que foram empregadas diversas diligências para a oitiva das testemunhas em questão e até a presente data não foram localizadas. Assim, verifica-se o transcurso de 2 (dois) anos em diligências frustradas para localização das testemunhas. Ressalta-se que, quanto à testemunha WEMERSON, essa em especial está ciente do presente processo e aparentemente não tem interesse em prestar seu depoimento, uma vez que foi localizada nas diligências de id. 134787587 e 157672491, em 25.08.2022 e 05.05.2023, e nunca mais foi encontrada. Quanto à testemunha DIEGO, essa não foi localizada desde a primeira diligência em 25.08.2022, conforme id. 134883126. Após isso, sobrevieram as diversas diligências infrutíferas de id's: 175682342, 195747803, 215673887, 216176633, 214827829 - p. 2 e 214968746 - p. 7. Mostra-se, portanto, desarrazoado lançar mais diligências em busca dessas testemunhas. Em sendo assim, é notório o prejuízo a razoável duração do processo, bem como é notório a impossibilidade de localizá-las. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido e mantenho a audiência designada. Observe-se que a Defesa apresentou o rol de testemunhas atempadamente, isto é, por ocasião da apresentação da Defesa Prévia (id 106844868, autos originários). Inobstante, passados dois anos e após diversas diligências devidamente certificadas naqueles autos, não foi possível encontrar as referidas testemunhas (Wemerson e Diego) para fins de intimação para comparecimento na audiência de instrução e julgamento em questão. Em verdade, como bem registrado na decisão supracitada, assim como é possível extrair dos autos principais, a testemunha Wemerson chegou a ser intimada duas vezes e, juntamente com a testemunha Diego, ambos chegaram a estar presentes na audiência designada para o 09/05/2023, conforme se verifica na Ata (id 158050576, autos principais), sem que tenha sido possível ouvi-los na ocasião, saíram da aludida audiência devidamente intimados para a audiência futura, designada para o dia 23/10/2023, que foi redesignada a pedido do advogado de Defesa, e nunca mais foram encontrados, conforme as diligências posteriores constantes dos autos principais. Convém ressaltar que a possibilidade de condução coercitiva de testemunha prevista no art. 218 do Código de Processo Penal está condicionada à prévia e regular intimação da testemunha que deixa de comparecer à audiência sem motivo justificado, não sendo esse o caso dos autos em que, sequer, se logrou êxito em encontrar as testemunhas para serem intimadas. Não se trata, outrossim, da hipótese de dispensa de testemunhas/provas descrita no art. 400, §1o, do CPP, situação em que o juiz pode indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Ocorre que, após tantas tentativas frustradas, não se mostra razoável prolongar ainda mais a duração do processo em busca das referidas testemunhas, que, como bem destacou o juízo a quo, podem, inclusive, não ter interesse em prestar depoimento, sendo possível que estejam se ocultando propositadamente. Observe-se que, de acordo com o art. 400, caput, do CPP, a audiência de instrução e julgamento deve ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. No caso, já se passaram mais de dois anos desde que as testemunhas foram arroladas, tendo por diversas vezes a audiência de instrução e julgamento sido redesignada, assim como realizadas várias tentativas de intimação das aludidas testemunhas, inclusive por meio de carta precatória, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Eis precedente desta e. 3a Turma Criminal em caso semelhante: PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHA INDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DE SEU DEPOIMENTO EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não há cerceamento de defesa na ausência de oitiva de testemunha em juízo, cujo paradeiro foi diversas vezes diligenciado, se oportunizado às partes indicar o correto endereço dela, a fim de viabilizar a sua intimação. Deveras, a marcha processual é um caminhar para frente, de modo que o processo não pode ser suspenso no aguardo indefinido da localização de uma das testemunhas arroladas pelas partes. 2. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a materialidade do fato e indícios suficiente da autoria nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional. 3. Na fase preliminar do procedimento do Tribunal do Júri, para a prolação da pronúncia, por encerrar um juízo de mera admissibilidade da acusação, não se faz necessário que os elementos informativos, colhidos em sede inquisitorial, sejam confirmados em juízo, bastando a existência de provas da materialidade do delito e indícios suficientes de sua autoria, como é o caso dos autos. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1109206, 20161010036389RSE, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/07/2018, publicado no DJe: 17/07/2018.) Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator